Tribunal: TJSP
Processo: 1039978-58.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039978-58.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelado JULIO CESAR MONTEIRO DE
PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039978-58.2018.8.26.0576 -Voto no 35714 e
2
Voto n. 35714
Apelação n. 1039978-58.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Uniesp S/A
Apelado: Júlio Cesar Monteiro de Paula
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
outros.
Ausência
de
impugnação
específica
aos
fundamentos da r. sentença. Inobservância do disposto no
artigo 1.010, II, do CPC. Prequestionamento ficto do artigo
1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os
elementos suscitados. Determinação de apuração de
eventuais custas em aberto.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em
razão da r. sentença de fls. 377/384, que julgou procedente a ação em face da Uniesp
e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para condená-las
ao pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil FIES da requerente, no valor
de R$54.443,91, à restituição dos valores indevidamente pagos devidamente
acrescido de correção monetária e juros de mora, ao pagamento de R$3.000,00, a
título de reparação por dano moral, e, ainda, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários de 20% do valor da condenação. Em relação ao Banco do
Brasil S/A, a ação foi julgada improcedente e a autora condenada ao pagamento das
despesas processuais e honorários de R$500,00, observada a gratuidade da justiça
concedida.
A fls. 407, foi dado provimento ao recurso de embargos de
declaração para exclusão da negativação do nome do autor.
Em suas razões recursais de fls. 410/423, a apelante alegou,
em síntese, descumprimento do contrato pela parte apelada, descumprimento da
cláusula 3.2, inexistência de propaganda enganosa, legalidade do programa,
enriquecimento sem causa da apelada e a imputação de honorários exorbitantes.
Ainda, houve prequestionamento da matéria.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 427/438, nas quais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039978-58.2018.8.26.0576 -Voto no 35714 e
3
apelado reiterou os seus termos e pleiteou a manutenção da r. sentença guerreada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença
guerreada, objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da
dialeticidade recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas
quais entende que a sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu
inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera
existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a
fundamentação constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades,
o que não se vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas razões recursais
da apelante, foram apresentadas alegações genéricas, sem impugnação específica aos
bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada, e, ainda, reinvocando alegações
já apresentadas na contestação.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso por
inobservância do disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:

“APELAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS,
SEM
QUALQUER
LIAME
FÁTICO
COM
AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS, QUE NÃO COMBATEM
A R. SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039978-58.2018.8.26.0576 -Voto no 35714 e
4
CONHECIDOS”.
(Apelação no 1011210-13.2014.8.26.0011. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 1o de abril de 2019); e,
“Apelação. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença guerreada.
Alegações genéricas. Recurso não conhecido”.
(Apelação no1003274-93.2017.8.26.0604. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 19/02/2019).
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85,
§2o, do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.”
Como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser
arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver condenação, o
percentual deverá incidir sobre o respectivo proveito econômico ou sobre o valor
atualizado da causa.
Ressalte-se que, conforme se depreende do entendimento
firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários
advocatícios deve ocorrer com base em regra objetiva, devendo ser aplicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039978-58.2018.8.26.0576 -Voto no 35714 e
5
equidade somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o
arbitramento com base na regra geral, ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o
valor de referência.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do
respectivo julgado do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS
REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo
Civil
-
CPC/2015
promoveu
expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações,
reduziu,
visivelmente,
a
subjetividade
do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe
a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a
atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável;
(a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b)
no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039978-58.2018.8.26.0576 -Voto no 35714 e
6
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art.
85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre
o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação
legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou
(II) do proveito econômico obtido; ou (III) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039978-58.2018.8.26.0576 -Voto no 35714 e
7
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art.
85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial
provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido”. (STJ. REsp 1746072/PR.
Segunda Seção. Relator(a): Ministra Nancy
Andrighi. Data do julgamento: 13/02/2019. Dje:
29/03/2019).
Assim, diante de todos os critérios acima ponderados e dos
elementos fático-juridicos apresentados nos autos, de rigor reconhecer que os
honorários advocatícios de sucumbência foram adequadamente fixados ao presente
caso.
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., acórdão da Corte Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039978-58.2018.8.26.0576 -Voto no 35714 e
8
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os
elementos suscitados, ainda que o recurso não seja admitido ou seja rejeitado.
Em relação a eventuais custas em aberto, oportunamente
apuradas pelo MM. Juízo de Primeira Instância, estas deverão ser pagas pela parte
vencida, de forma atualizada, sob pena de inscrição na dívida ativa, o que resta
determinado.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso, com
determinação.
Roberto Mac Cracken
Relator